Tribunal: TCU
Processo: 009.221/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 8.312/2021-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos por Celia Bertoldi Artigas e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, contra o Acórdão 8312/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar sem efeito o acórdão recorrido; 9.3. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Celia Bertoldi Artigas, concedendo-lhe registro; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada Celia Bertoldi Artigas e ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região.